Tribunal: TJSP
Processo: 2147928-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos morais decorrentes do denominado "golpe do motoboy" – determinado aos réus, dentre eles o aqui agravante BANCO ITAUCARD S/A, que se abstenham de cobrar e praticar atos de cobrança das dívidas relatadas na exordial, bem como de negativar os autores agravados nos órgãos de proteção ao crédito, ou excluam a anotação

Ementa:
*Antecipação de tutela - ação anulatória de débitos c.c. indenização por danos morais decorrentes do denominado "golpe do motoboy" – determinado aos réus, dentre eles o aqui agravante BANCO ITAUCARD S/A, que se abstenham de cobrar e praticar atos de cobrança das dívidas relatadas na exordial, bem como de negativar os autores agravados nos órgãos de proteção ao crédito, ou excluam a anotação desabonadora se o caso, no prazo de 05 dias e sob pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00 - admissibilidade do "decisum" - presentes os requisitos legais - pena pecuniária fixada dentro dos parâmetros ditados por esta E. Corte - agravo improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000711894
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2147928-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Salto, em que é agravante BANCO
ITAUCARD S.A., são agravados PEDRO LUIZ MANFREDINI e ROSELI
MOLINARI CAPRIOLI MANFREDINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147928-23.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37136
AGRV.No: 2147928-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SALTO
AGVTE. : BANCO ITAUCARD S/A
AGVDOS.: PEDRO LUIZ MANFREDINI E OUTRA
*Antecipação de tutela - ação anulatória de débitos c.c.
indenização por danos morais decorrentes do denominado
“golpe do motoboy” determinado aos réus, dentre eles o aqui
agravante BANCO ITAUCARD S/A, que se abstenham de
cobrar e praticar atos de cobrança das dívidas relatadas na
exordial, bem como de negativar os autores agravados nos
órgãos de proteção ao crédito, ou excluam a anotação
desabonadora se o caso, no prazo de 05 dias e sob pena de
multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00 -
admissibilidade do “decisum” - presentes os requisitos legais -
pena pecuniária fixada dentro dos parâmetros ditados por esta
E. Corte - agravo improvido.*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra o
r. ato decisório de fls. 43/44 que, em ação anulatória de
débitos c.c. indenização por danos morais decorrentes do
denominado
“golpe
do
motoboy”
(fls.
47),
deferiu
antecipação de tutela para determinar aos réus, dentre
eles o aqui agravante BANCO ITAUCARD S/A, que se abstenham
de cobrar e praticar atos de cobrança das dívidas
relatadas na exordial, bem como de negativar os autores
agravados nos órgãos de proteção ao crédito, ou excluam a
anotação desabonadora se o caso, no prazo de 05 dias e sob
pena de multa diária de R$100,00, limitada a R$3.000,00.
2.
Entendeu
o
Juízo
singular
que
“há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147928-23.2020.8.26.0000 -Voto no
3
probabilidade do direito, uma vez que os autores
questionam a própria existência dos débitos. O perigo de
dano é evidenciado pelo potencial abalo de crédito deles
oriundo da inscrição no cadastro de inadimplentes”.
3.
À
modificação
do
julgado,
em síntese
sustenta o recorrente a ausência dos requisitos legais à
concessão
da
liminar.
Subsidiariamente,
pugna
pelo
afastamento da pena pecuniária imposta para o caso de
descumprimento
dos
preceito
judicial,
pois
"não
há
qualquer razão para fixação de astreintes por se tratar de
medida totalmente desproporcional".
4.
Formado
o
instrumento,
o
recurso
foi
recebido e processado sem suspensividade (fls. 309/310),
não
acusando
resposta
dos
recorridos
apesar
de
regularmente intimados (fls. 312).
É o relatório.
5. O caso é de desacolhimento do agravo.
Percebe-se que, ao deferimento da antecipação de tutela, o
juízo monocrático se convenceu da verossimilhança das
alegações dos recorridos, não se olvidando que o
provimento antecipatório (CPC/15, art. 300) submete-se à
verossimilhança das alegações exordiais, ao caráter “ab
initio” inequívoco de provas, sem deixar de observar que a
expressão “prova inequívoca” precisa ser entendida como
prova razoável dos fatos, de que inicialmente exsurja a
possibilidade
do
direito
pretendido.
Daí,
a
verossimilhança da pretensão encontra respaldo razoável na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147928-23.2020.8.26.0000 -Voto no
4
documentação aludida na exordial da demanda principal,
como bem entendeu o Magistrado singular ao conceder
antecipação de tutela, para impor as obrigações aqui
combatidas.
6. Ora, em que pesem os argumentos trazidos na
minuta recursal, por enquanto eventual modificação do
julgado é temerário e apressado. Assim, não se olvida, na
apreciação de pedido de tutela antecipatória, que se
deverá também ter em conta que a sentença poderá afinal
confirmar e ratificar a posição inicialmente demonstrada
pela parte que requereu e obteve a medida liminar, de modo
que, se não tivesse sido deferida “ab initio”, teria
certamente havido muito maior lesão a direito do litigante
vencedor. Tal poder geral de cautela deve efetivamente ser
exercido “quando houver fundado receio de que uma parte,
antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra
lesão grave e de difícil reparação” (CPC/15, art. 300).
Aqui, afigura-se mesmo que o "fumus" e o "periculum" estão
bem caracterizados.
7. Também é de se ressaltar que, agora também
respondendo ao pedido alternativo/sucessivo de minoração
da pena pecuniária, o valor da multa imposta para o caso
de descumprimento do preceito judicial arbitrada em
R$100,00 diários, limitada a R$3.000,00, não ofende os
princípios
da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade,
bastando ao banco recorrente cumprir com diligência a
determinação ora ratificada.
8. Aliás, assenta-se que exsurge justificada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2147928-23.2020.8.26.0000 -Voto no
5
aplicação da penalização diante da razoabilidade da tese
dos agravados desde logo, possibilidade do cumprimento da
obrigação de fazer pelo agravante, tratando-se ainda de
faculdade do juízo exercida no caso concreto, anotando-se
que, nada indicando no feito que o recorrente pretende
descumprir a ordem, nenhum efeito da penalidade tem a
temer, a qual de resto encontra fixação razoável no rigor
judicial.
9. Nessas circunstâncias, resolve-se manter
incólume a solução monocrática, o que não impede, no
transcurso do “due process of law”, uma vez surgidos
elementos
e
indícios
concretos
favoráveis
ao
banco
agravante, que o juízo singular reexamine a possibilidade
de revogação da antecipação de tutela ora confirmada,
embasando cabalmente o “decisum” (CF/88, art. 93, IX).
10. Com esses fundamentos, nega-se provimento
ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ab:js